Tribunal: CARF
Processo: 13982.720875/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720875/2013-90
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.640 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALVARO LUIS MUNARETTO

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008, 2009
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
PESSOAL
TRIBUTÁRIA.
CABIMENTO.
É cabível a imputação da sujeição passiva solidária pessoal aos dirigentes da
pessoa jurídica, sócios administradores, que praticaram atos com excesso de
poderes ou infração à lei, na sua administração, nos termos do artigo 135, III,
do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que lhe negaram
provimento. Ausente, momentaneamente, a conselheira Vanessa Marini Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas- Presidente em exercício e relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Possas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto tempestivamente pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 1401-001.513, de 22/01/2016, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso voluntário da pessoa jurídica e, por maioria de votos, deu provimento aos recursos
voluntários dos responsáveis solidários, nos termos da ementa reproduzida a seguir, na parte que
interessa à matéria em discussão nesta fase recursal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720875/2013-90
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.640 - CSRF/3a Turma
Processo no 13982.720875/2013-90

Ano-calendário: 2008, 2009
RESPONSABILIDADE PESSOAL - A atribuição de responsabilidade pessoal aos
sócios, nos termos do art. 135 do CTN, deve se calcar numa conduta individualizada de
cada um deles. Não é suficiente a constatação geral de omissão, mesmo qualificada pela
intenção e com a aplicação da multa qualificada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INTERESSE COMUM - o simples fato de ser
sócio, por maior que seja a sua participação, não caracteriza o interesse comum previsto
no art. 124 do CTN. Do contrário, os sócios sempre deveriam ser incluídos no rol dos
responsáveis e não fariam sentido as previsões de atribuição específica de
responsabilidade a sócios, previstas no CTN, como a responsabilidade no caso de
sociedades de pessoas do art. 134.
Intimada do acórdão, a Fazenda interpôs recurso especial, suscitando
divergência jurisprudencial, quanto à exclusão da imputação da sujeição passiva solidária dos
sócios administradores da pessoa jurídica autuada, nos termos do art. 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional (CTN).
Em seu recurso especial, alegou, em síntese, que ao apresentar/transmitir DIPJ
e DCTF, para os anos calendários de 2008 e 2009, com valores muito inferiores aos efetivamente
auferidos/devidos, e, ainda, a existência de depósitos bancários de origem não comprovada, no
valor de R$16.238.602,59, os sócios administradores agiram com infração à lei. Estes dois fatos
caracterizaram conduta dolosa prevista nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64, justificando a
responsabilização dos administradores da pessoa jurídica.
Intimado do acórdão recorrido, do recurso especial da Fazenda Nacional e do
despacho da sua admissibilidade, o contribuinte e os responsáveis solidários não se manifestaram
a respeito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso interposto pela Fazenda Nacional atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 67 do Anexo II do RICARF.
A matéria em litigio nesta fase recursal restringe-se à imputação da sujeição
passiva solidária aos sócios administradores da pessoa jurídica autuada.
O CTN assim dispõe quanto à sujeição passiva:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...).
No presente caso, conforme ficou demonstrado nos autos, os sócios
responsabilizados pelo pagamento dos tributos lançados e exigidos da pessoa física autuada
agiram ostensiva e continuadamente, pelo menos nos dois exercícios financeiros objeto da
autuação, com infração à legislação tributária.
Nos anos calendários de 2008 e 2009, em todos os meses, a pessoa jurídica: 1)
omitiu receitas operacionais decorrentes de sua atividade econômica; 2) contabilizou a menor as
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.640 - CSRF/3a Turma
Processo no 13982.720875/2013-90

receitas operacionais auferidas; 3) lançou mais de 11.000 (onze mil) Conhecimentos de
Transportes Rodoviários de Carga (CTRC) em seu Livro de Registro de Saída e Diário Contábil
com valores inferiores aos reais; e, 4) declarou nas DIPJ e DCTF apresentadas/transmitidas
receitas e débitos tributários, em valores muito inferiores aos efetivamente auferidos e devidos,
demonstrado e provado no “Relatório Fiscal - Auto de Infração IRPJ e reflexos”, às fls. 80/103,
parte integrante dos lançamentos impugnados.
No ano calendário de 2008, a pessoa jurídica autuada auferiu receitas
operacionais, no valor total de R$24.327.994,16, sendo que o valor contabilizado/declarado foi
de apenas R$ 4.764.888,07, o que representa apenas 21,28 % daquele total; já no ano calendário
de 2009, as receitas operacionais somaram R$26.319.277,94, sendo que o valor
contabilizado/declarado foi de apenas R$ 6.255.821,36, o que equivale a 23,75 % do total.
Esse procedimento dos sócios administradores, configurou sonegação e fraude
fiscal, nos termos do art. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30/11/1964, na medida em que retardou, em
parte, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador do
crédito
Assim, perfeitamente cabível a imputação da sujeição passiva aos sócios
administradores da autuada, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital